Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte, pessoa jurídica, demonstrar situação econômica desfavorável, nos termos do CPC, art. 98, c/c art. 5o, LXXIV, da CF.
2. Nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
3. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais poderá comprometer o caixa da empresa em liquidação extrajudicial, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Recurso provido. Decisão agravada reformada.